Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701407-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA APELADO: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Indefiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 16271308, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, nos termos do § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Esclareço ainda que o peticionamento por meio de e-mail, a que se refere o § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, diz respeito aos processos físicos, devendo o pedido de sustentação oral em processos eletrônicos ser realizado por meio de petição nos próprios autos. De mais a mais, o deferimento do pedido fora do prazo estabelecido pela referida Portaria, violaria o princípio da Não Surpresa, do Contraditório e da Ampla Defesa em relação à parte contrária, ocorrendo assim a preclusão temporal. Verifico que o pedido foi requerido no dia 25 de maio de 2020 às 19:35 horas e como se trata de prazo judicial adredemente estabelecido na Portaria não pode ser deferido pelas razões expostas. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator